Tribunal: TJSP
Processo: 1005951-96.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
r no 01/1990. Insubordinação grave. Mérito da decisão administrativa que não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato. Penalidade de demissão regularmente aplicada, nos termos da legislação municipal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005951-96.2018.8.26.0625; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Demissão ou Exoneração

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TAUBATÉ. Pretensão de reintegração aos cargos ocupados por suposta nulidade de processo administrativo que impôs aos autores a pena de demissão. Conduta incompatível com a Lei Complementar no 01/1990. Insubordinação grave. Mérito da decisão administrativa que não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TAUBATÉ. Pretensão de reintegração aos cargos ocupados por suposta nulidade de processo administrativo que impôs aos autores a pena de demissão. Conduta incompatível com a Lei Complementar no 01/1990. Insubordinação grave. Mérito da decisão administrativa que não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato. Penalidade de demissão regularmente aplicada, nos termos da legislação municipal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005951-96.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes CÉSAR
AUGUSTO MARQUES GUIMARÃES e GUSTAVO RODRIGUES SILVESTRE,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
2
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625
Apelantes: César Augusto Marques Guimarães e Gustavo Rodrigues Silvestre
Apelado: Prefeitura Municipal de Taubaté
Comarca: Taubaté
Voto no 11575
APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO
DE
CARGO.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TAUBATÉ. Pretensão
de reintegração aos cargos ocupados por suposta
nulidade de processo administrativo que impôs aos
autores a pena de demissão. Conduta incompatível com
a Lei Complementar no 01/1990. Insubordinação grave.
Mérito da decisão administrativa que não pode ser
analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas
exercer o controle de legalidade do ato. Penalidade de
demissão regularmente aplicada, nos termos da
legislação municipal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de ato
jurídico cumulada com reintegração de cargo ajuizada por Cesar
Augusto Marques Guimarães e Gustavo Rodrigues Silvestre em face do
Município de Taubaté, via do qual pleiteiam a sua reintegração aos
respectivos cargos, com pagamento de salários e vantagens referentes
ao período em que permaneceram demitidos, bem como a percepção de
vinte salários mínimos a títulos de danos morais, uma vez que não
teriam cometido qualquer infração disciplinar que pudesse acarretar a
pena de demissão, sendo, ademais, nulo o processo administrativo.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao
entendimento de que os autores não se desincumbiram de seus ônus
probatório (art. 373, I, CPC) e pelo fato de a comissão processante ter
considerado que os mesmos haviam descumprido deveres funcionais
(insubordinação grave), ato compatível com a pena de demissão. Ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
3
sucumbência, foram os autores condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor atualizado da causa (fls. 436/439).
A fls. 441/449, apelam os autores, asseverando que
(i) a Portaria n° 708/2016 não descreveu os fatos ou a conduta
praticada; (ii) o processo administrativo perdurou por um ano e meio
(13/05/2016 a 27/10/2017), tendo superior ao prazo legal e em afronta
aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
duração razoável do processo; (iii) não houve prévia intimação para
acompanhamento das testemunhas ouvidas durante a instrução do PAD,
em afronta ao art. 293 da Lei Complementar n° 01/90; (iv) não
praticaram qualquer conduta passível de punição, ante o mero exercício
de direito à manifestação garantido na Constituição Federal; v) estavam
de folga no dia da manifestação, de modo que não causaram qualquer
prejuízo à Administração. Invocam em seu favor depoimentos das
testemunhas ouvidas a fls. 414/415, 418/419 e 420/421.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 452/455,
pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, ressaltando-se desde logo que as
preliminares aventadas, acerca de supostas nulidades no Processo
Administrativo Disciplinar (PAD), confundem-se com o mérito, e como
tal serão analisadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
4
Como se verifica dos autos, foi instaurado contra os
autores, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Guarda
Civil Municipal, o Processo Administrativo n° 29.780/2016 (através da
Portaria n° 708/2016), em decorrência do “Memorando GMTGCM no
006/2016”, lavrado em 06.05.2016, pelo Comandante da Guarda Civil
Municipal Euclides Maciel Alves Júnior, o qual narra, in verbis (fls.
28/32):
Venho comunicar a Vossa Senhoria
que em 04/05/2016 por volta das 06:00 ao chegar na sede
da Guarda Civil Municipal deparei com os Guarda
Municipais Ednaldo Rocha, matrícula 34633 e Cesar
Augusto M. Guimarães, matrícula 29898, José Giovani
Malosti, matrícula 23644, que encerravam o serviço
noturno; O GCM Ednaldo Rocha estava reunido com um
grupo de Guardas Municipais, dentre os quais Thiago
Morais de Souza Gomes, (...), José Alberto Rodrigues, (...),
Henrique AP. Pereira da Silva, (...), Felipe Bert Braga, (...),
que estavam de serviço, e presenciei parte da conversa onde
o GCM Rocha incitava a paralisação dos serviços às 10:00,
momento em que adverti sobre as consequências sobre a
paralisação de pessoal de serviço, sendo que os GCM Rocha
e Sidnei informaram que tinham apoio jurídico e iriam
realizar o manifesto.
Diante dos fatos entrei em contato
com a então Chefe de Divisão Rutemara Alessandra Braga,
(...), solicitei a intervenção da mesma para que tentasse
procurar os possíveis lideranças do movimento, além do
GCM Rocha que já havia se identificado como um dos que
estavam aliciando os Guardas de serviço para que
pudéssemos marcar uma reunião com o Secretário de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
5
Segurança para que apresentassem suas reivindicações
evitássemos a manifestação.
Diante da situação a GCM Rutemara
por conhecer alguns dos Guardas que fazem parte de uma
“Associação de Guardas Municipais” que em eventos
anteriores se apresentaram como liderança dos Guardas
Municipais, manteve contato com GCM Gustavo Rodrigues
Silvestre (...), que juntamente com o GCM César
Guimarães, GCM Rocha, GCM Alexandre Aparecido da
Conceição, (...), GCM Malosi e GCM Alessandro Rodrigo
de Morais Freitas, (...) reuniram-se na sede da Guarda
Municipal e após uma rápida reunião que foi gravada pelas
câmeras de segurança do prédio recusaram a conversar
com o Secretário de Segurança, sendo informado pela GCM
Rutemara a recusa a este Comandante.
Após a recusa segundo a GCM
Tatiane Vanessa Florêncio de Godoy, (...), que estava
apoiando o serviço no Centro de Operações iniciou-se uma
desordem no interior da área restrita para controle de
operações (CECOM), em dado momento a GCM Tatiane
pegou o telefone que estava fora do descanso na mesa e
atendeu a ligação, era o Supervisor Henrique que estava em
serviço motorizado, que queria falar com o GCM Matias, de
pronto a GCM Tatiane chamou o GCM Rodrigo Matias que
por sua vez chamou o GCM Gustavo Silvestre que entrou na
área restrita a pessoal de serviço, pegou o telefone da mão
da GCM Tatiane e orientou o Supervisor Henrique a
recolher a viatura. Decorrido algum tempo, GCM Rafael
Aparecido de Oliveira (...), motorista da viatura do
Supervisor Henrique encerrou o serviço da viatura.
O fato relatado pela GCM Tatiane

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
6
foi presenciado também pelo GCM Eduardo Marcondes de
Godoy, (...), que estava de serviço no Centro de Operações
ao lado da GCM Tatiane.
Por volta das 09:30 horas os
Guardas Municipais contagiados e incitados pela liderança
acima citada paralisaram o Serviço Operacional de Ronda
Escolar, Supervisão, Programa Anjos da Guarda, Programa
“Crack é possível vencer” em parceria com o Governo
Federal, serviço administrativo e Casa Transitória 2,
abandonaram suas funções e deslocaram até a sede da
Prefeitura Municipal onde justamente com um grupo de
Guardas Municipais que estavam de folga realizaram
manifestação por melhorias no serviço. Este Comandante
deslocou até a Prefeitura para negociar com os
manifestantes um encontro com o Secretário de Segurança
Municipal, porém, a proposta foi rechaçada com veemência
pelos GCM Gustavo Silvestre e César Guimarães que não
aceitavam conversar com a Administração e incitavam a
paralisação e a manifestação, mesmo após o Vereador
Salvador Soares orientar sobre a forma correta de
proceder nos casos de reivindicação, tudo registrado em
vídeo
conforme
anexo pela
equipe
do Setor de
Comunicação Social.
Diante do ocorrido os serviços
essenciais
prestados pela Guarda Municipal foram
totalmente paralisados nesta data, acarretando a falta de
segurança escolar, havendo inclusive ocorrências no
interior dos estabelecimentos de ensino que não foram
atendidas, os Guardas escalados nos próprios públicos
ficaram sem qualquer apoio, inclusive rendição para
almoço, comprometendo todo serviço, o patrimônio público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
7
foi colocado em risco, por não haver monitoramento de
alarme, o atendimento á população vulnerável atendida pelo
Programa “Crack é Possível Vencer”, convênio firmado
com o Governo Federal não operou, em virtude da fata da
segurança da equipe da Guarda Municipal escalada. O
Programa “Anjos da Guarda” cancelou suas palestras
previamente agendadas, frustrando crianças do ensino
fundamental que aguardavam os Guardas Municipais.
Após a manifestação na sede da
Prefeitura deslocaram até a Câmara Municipal e fizeram
manifesto junto a alguns Vereadores, retornando após a
sede da Guarda Municipal onde os líderes e um
considerável número de Guardas permaneceram causando
transtorno ao serviço e incitando os Guardas Municipais a
não assumirem as viaturas no período noturno, o que
causou atraso na operação das viaturas no período noturno,
inclusive com disparos de alarmes que não foram atendido,
o serviço somente foi normalizado por volta das 20:30 com
a saída dos Supervisores.
No dia 05/05/2016, este Comandante
compareceu à Sede da Guarda Municipal por volta das
05:30 horas a fim de acompanhar o início do serviço diurno,
o GCM Gustavo Silvestre tentou incitar os colegas
novamente a não assumirem o serviço motorizado e negou-
se a cumprir sua escala no serviço motorizado, porém, não
foi atendido pelos outros três colegas, ainda tentou perante
os Guardas Benedito Donizete, Claudir Silva, José Cláudio,
César Firmino e Saulo desacreditar e confrontar as as
ordens deste Comandante.
Na mesma data o GCM Benedito
Donizete da Silva, (...) compareceu à sede da Guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
8
Municipal e informalmente confidenciou Chefe de Divisão,
GCM Tatiane, que na Delegacia de Polícia quando
apresentava ocorrência havia sofrido coação do GCM
César
Guimarães
para
que
encerrasse
o
serviço
motorizado, segundo narrou a Chefe de Divisão o GCM
Donizete proferiu a seguinte frase: “Tomamos um aperto do
Guimarães” sendo orientado a permanecer no serviço.
No período noturno os GCM César
Guimarães, Paulo César Florêncio, (...), Marcos Sidnei da
Silva, (...) recusaram-se a cumprir a escala prévia e
nominal da Supervisão, e deixaram todos os próprios
públicos nas respectivas áreas que estavam responsáveis
sem atendimento.
Diversos Guardas Municipais tem
reclamado de assédio por parte dos líderes, principalmente
contra os que realizam rondas motorizadas, as coações são
veladas e por rede social para que não assumam as
viaturas, com receio de se expor perante o grupo tem medo
de declarar isto por escrito, fatos que tem contribuído para
um clima de total instabilidade durante o serviço.
Considerando
todas
as
irregularidades presenciadas por este Comandante, bem
como relatos informais de todos os citados, dos registros de
Câmaras de Segurança da Guarda Municipal, os registros
de imagens do Setor de Comunicação Social da Prefeitura e
publicações da imprensa, que identificam como os líderes
responsáveis pela incitação da paralisação, que com seus
atos e omissões desrespeitaram todo o ordenamento jurídico
municipal, bem como as legislações que normatizam
qualquer tipo de paralisação (greve) no serviço público,
bem como o desrespeito as Instituições e autoridades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
9
constituídas
no
Município,
demonstrando
falta
de
compromisso com o cidadão, proponho a instauração de
Processo Disciplinar previsto no art. 280 da Lei
Complementar no 001/1990, para apurar as condutas dos
Guardas Municipais Ednaldo Rocha, (...) e César Augusto
M. Guimarães, (...), José Giovani Malosti, (...) GCM
Gustavo Rodrigues Silvestre, (...), GCM Alexandre
Aparecido da Conceição, (...) e GCM Alessandro Rodrigo de
Morais Freitas, (...), por “in tese” terem infringido os
incisos I, II, III, IV, VI, IX do art. 255, inciso I, IV, V, VI,
XVI, XVIII, XX do artigo 256 e inciso XIII do artigo 270,
tudo do diploma legal citado.
Considerando
a
narrativa
das
testemunhas envolvidas que demonstram apreensão com
represálias durante a apuração, que segundo narrado
informalmente já está ocorrendo, bem como a tentativa de
coação para que não realizem suas atividades e a fim de
garantir a apuração dos fatos com total imparcialidade,
respeitando-se o devido processo legal, bem como garantir
o direito de trabalho daqueles que não querem aderir ao
movimento de paralisação do serviço, proponho como
medida cautelar o afastamento de todos os Guardas
Municipais citados no parágrafo anterior nos termos do art.
284 da Lei Complementar no 001/90.
A Portaria no 708/2016, a seu turno, instaurou o
PAD nos seguintes termos (fls. 49/51):
JOSÉ
BERNARDO
ORTIZ
MONTEIRO
JÚNIOR,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos
elementos constantes do Processo Administrativo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
10
29.780/16;
RESOLVE:
I

Instaurar
Processo
Administrativo Disciplinar em que figurem como indiciados
os servidores EDNALDO ROCHA (...), CÉSAR AUGUSTO
MARQUES GUIMARÃES (...), JOSÉ GIOVANI MALOSTI
(...), GUSTAVO RODRIGUES SILVESTRE
(...),
ALEXANDRE APARECIDO DA CONCEIÇÃO
(...),
ALESSANDRO RODRIGO DE MORAIS FREITAS (...),
titulares do cargo de Guarda Municipal, lotados na
Secretaria de Segurança Pública Municipal, por haver
indícios de infração ao disposto nos incisos I, II, III, IV, VI,
VII 2a parte e IX do Artigo 255; I, IV, V, VI, XVI, XVIII e
XX do Artigo 256; c/c o Artigo 270 incisos VI e XIII, da
Lei Complementar no 001/90 e I e II do Artigo 1o da Seção I
e alíneas “f”, “h” e “k” do Artigo 2o da Seção II Capítulo
I do Anexo do Decreto no 13.350/2014 (...).
Confira-se o teor da legislação municipal no que diz
respeito ao objeto dos autos:
Art. 255. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que
servir;
III - observar as normas legais e
regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores,
exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
11
a) ao público em geral prestando as
informações requeridas ressalvadas as protegidas por
sigilo;
b)
a
expedição
de
certidões
requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de
situação de interesse pessoal;
c) as requisições para a defesa da
Fazenda Pública;
VI - levar ao conhecimento da
autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo;
VII - zelar pela economia do
material e pela conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assuntos
da repartição;
IX - manter conduta compatível
com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as
pessoas;
XII
-
representar
contra
a
ilegalidade ou abuso de poder; e
XIII
-
apresentar-se
convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que
for determinado em cada caso.
Parágrafo único. A representação de
que trata o inciso XII será encaminhada pela via
hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade
superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se
ao representado o direito de defesa.
Art. 256. Ao servidor é proibido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
12
I - ausentar-se do serviço durante o
expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da
autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;
III - recusar fé a documentos
públicos;
IV - opor resistência injustificada
ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço;
V - promover manifestação de
apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - referir-se de modo depreciativo
ou desrespeitoso às autoridades públicas ou atos do Poder
Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo,
porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista
doutrinário ou da organização do serviço em trabalho
assinado;
VII - cometer a pessoa estranha a
repartição, o desempenho fora dos casos previstos em Lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade
ou de seu subordinado;
VIII - compelir ou aliciar outro
funcionário no sentido de filiação a associação profissional,
sindical ou partido político;
IX - manter sob sua chefia imediata,
cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil;
X - valer-se do cargo para lograr
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade
da função pública;
XI - participar de gerência ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
13
administração de empresa privada, de sociedade civil, ou
exercer comércio, e nessa qualidade transacionar com o
município;
XII - atuar como procurador ou
intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro;
XIII - receber propina, comissão,
presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
XIV - praticar usuras sob qualquer
de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos
materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares;
XVII - cometer a outro servidor
atribuições estranhas as do cargo que ocupa, exceto em
situações transitórias de emergência;
XVIII
-
exercer
quaisquer
atividades que sejam incompatíveis com o exercício do
cargo e com o horário de trabalho;
XIX - fazer circular ou abaixo-
assinados de qualquer natureza no recinto da repartição; e
XX - incitamento à greve.
Art. 270. A demissão será aplicada
nos seguintes casos:
I - crime contra a Administração
Pública;
II - abandono do emprego;
III - inassiduidade habitual;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
14
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta
escandalosa;
VI - insubordinação grave em
serviço;
VII - ofensa física, em serviço, ao
servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou defesa
de outrem;
VIII
-
aplicação
irregular
do
dinheiro público;
IX
-
revelação
de
segredo
apropriado em razão do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e
dilapidação do patrimônio municipal;
XI - corrupção;
XII - acumulação ilegal de cargos,
empregos ou funções públicas;
XIII - transgressão do art. 256,
incisos X a XVII; e
XIV - após a aplicação, por 2 (duas)
vezes o previsto no art. 269 e seu parágrafo único.
XV - reincidência na pena de
censura. (inciso incluído pela Lei Complementar no 433, de
20 de novembro de 2018).
Pois bem.
Não se verifica qualquer irregularidade no ato de
instauração do PAD, uma vez que nele foram pormenorizados os fatos
ocorridos (recusa ao cumprimento de escala prévia e nominal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
15
Supervisão e incitação à paralisação e manifestação dos demais
servidores), como indicado no Memorando CMTGCM n° 006/2016
(supratranscrito), bem como os fundamentos jurídicos que apontavam
para a incompatibilidade entre a conduta dos servidores e a legislação
municipal, e a Portaria fez remissão aos elementos constantes do
processo administrativo.
Igualmente incabível o argumento de nulidade
decorrente de “duração irrazoável do processo”.
O art. 289 da Lei Complementar Municipal no
01/1990, que regulamenta a matéria no Município de Taubaté, assim
dispõe acerca do prazo de duração do processo administrativo
disciplinar:
Art. 289. O prazo para a conclusão
do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias,
contados da data de publicação do ato que constituir a
comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo,
quando as circunstâncias o exigirem.
Entretanto, a despeito de tal disposição normativa, é
pacificado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça que o excesso
de prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não
gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao
acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. Veja-
se a redação da Súmula no 592/STJ, que consagra tal entendimento:
O excesso de prazo para a conclusão
do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se
houver demonstração de prejuízo à defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
16
No mesmo sentido, e a título meramente
exemplificativo, convém ressaltar que o art. 169, §1°, da Lei no
8.112/90 (Estatuto do Servidor Público Federal)1, prevê expressamente
que a extrapolação do prazo legal para conclusão do processo
administrativo não é meio hábil a, automaticamente, ensejar a nulidade
do processo.
Em casos análogos, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
OFICIAL DE PROMOTORIA - Ação
anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de
reintegração e reparação de danos Ao ângulo formal, não
se divisam vícios de procedimento a invalidarem o processo
administrativo disciplinar que resultou na demissão do
autor - Procedimento disciplinar instaurado em desfavor de
Oficial de Promotoria só poderia ser presidido por
autoridade superior do próprio órgão (no caso, Promotor de
Justiça), mercê tanto do princípio hierárquico que rege a
organização
da
Administração
Pública
quanto
da
autonomia funcional de que goza o Ministério Público em
relação ao ente federativo que integra A inobservância de
prazo legal para a conclusão de processo administrativo
disciplinar, uma vez que não comprometeu o exercício da
1 Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que
determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade,
total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de
novo processo. (Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97)
§ 1o O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
17
ampla defesa pelo imputado, não teve o condão de induzir a
nulidade do iter procedimental como um todo, erigindo-se,
no limite, em mera irregularidade
Observância dos
direitos
ao
contraditório
e
à
ampla
defesa,
constitucionalmente sediados (artigo 5o, inciso LV)

Controle de legalidade do procedimento administrativo sob
o ponto de vista material Examinados os fatos apurados
no procedimento administrativo disciplinar sob a ótica da
teoria dos motivos determinantes, conclui-se que o motivo
indicado
pela
Administração
Pública
estadual
("insubordinação grave por violação a dever funcional
consistente no cumprimento de ordem superior", prevista no
artigo 241, II, Lei n. 10.261/68, tanto por "cuidar de
assuntos particulares durante o expediente", quanto por
exercer ilegalmente a advocacia) como supedâneo do ato
sancionatório disciplinar (demissão a bem do serviço
público) realmente existiu - Decisão final do processo
administrativo que é razoável, porquanto consentânea com o
quadro fático-probatório revelado nos autos do processo
disciplinar
Conquanto o apelante sustente que a
imposição da penalidade disciplinar extrema fere o
princípio da isonomia, na medida em que outros servidores
que praticaram a mesma conduta foram sancionados apenas
com multa, ressalto que não é dado a este órgão julgador
fazer a dosimetria da punição administrativa disciplinar,
inerente ao juízo de conveniência e oportunidade que assiste
à Administração Pública
Bem delineado o fato
configurador do procedimento irregular de natureza grave
cometido pelo servidor, é válida a imposição da pena de
demissão a bem do serviço público, com fulcro nos artigos
251, inciso V, e 257, inciso IV, combinados, da Lei Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
18
no 10.261/1968 Autor que não pode sofrer a perda da
licença-prêmio consolidada por força da demissão a bem do
serviço público, detrimento imposto pela Administração
Pública nos termos do artigo 254, § 1o, da Lei Estadual no
10.261/68
Norma que é aplicável tão somente aos
servidores apenados com suspensão - Ocorrência de vício
de julgamento - Vedação ao enriquecimento sem causa por
parte da Administração Pública Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011211-88.2011.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2017; Data de
Registro: 09/03/2017)
DEMISSÃO.
Itapira.
Guarda
municipal. Ofensa física em serviço. LM no 1.056/72, art.
232, VI. 1. Processo administrativo disciplinar. O autor foi
submetido a processo disciplinar nos termos da LM
1.056/72; foi demitido do cargo de guarda municipal por ter
ofendido fisicamente sua ex-cônjuge quando fardado e em
serviço com a viatura da corporação; instaurado o processo
administrativo disciplinar, constituiu advogado, prestou
depoimento, apresentou defesa, rol de testemunhas, juntou
documentos e alegações finais. Não houve violação ao
contraditório e à ampla defesa, nem se entrevê qualquer
falha procedimental. 2. Bis in idem. Fato novo. Inexistiu
imposição de sanção disciplinar anterior. No processo
disciplinar no 03/2011 não se aplicou pena de advertência,
mas mera recomendação genérica. Sobrevindo notícia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
19
condenação penal, cumpre à Administração zelar pelo bom
funcionamento da máquina estatal. Não houve erro na
determinação de desarquivamento de processo arquivado
por falta de provas. 3. Processo administrativo. Prazo. A
lei municipal prevê prazo improrrogável para início do
processo administrativo. Inobservância do prazo para
encerramento do processo que não implica nulidade se
disso não resultar prejuízo à defesa; a dilação do prazo
beneficia o indiciado ao proporcionar o aperfeiçoamento
da instrução probatória e é indício suficiente de que a
demissão não foi imposta como mero perseguimento político
por parte do Prefeito Municipal. 5. Demissão. Ausência de
sanção anterior. A ausência de punição pretérita não obsta
a aplicação da pena de demissão quando constatado o
cometimento de infração capaz de ensejá-la. Pena de
demissão que, in casu, decorre da gravidade da conduta per
se.
6. Prescrição. Eventual prescrição da pretensão
punitiva do Estado no âmbito penal não impede a aplicação
de sanção administrativa, se ainda não escoado o prazo da
administração. O art. 240, § 2o da LM no 1.056/72
determina a aplicação da prescrição penal da pretensão
punitiva abstrata, prevista no art. 109 do Código Penal; o
crime previsto no art. 129, § 9o tem pena abstrata máxima
de detenção 3 anos, prescrevendo em 8 anos, conforme art.
109, IV do Código Penal. Dessa forma, ainda que se
entenda pela aplicação do prazo prescricional penal, esse
em nada favorece a pretensão do autor.
Sentença de
improcedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000220-19.2015.8.26.0272; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapira - 2a Vara; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
20
Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ANULATÓRIA
C.C
REINTEGRAÇÃO
DE
CARGO
Impetrante, ex- servidor público municipal, que pretende a
anulação do processo administrativo disciplinar que
culminou em sua demissão, bem como sua reintegração ao
cargo de topógrafo Descabimento O reconhecido excesso
de prazo para conclusão do processo administrativo a que
se submeteu o demandante constitui mera irregularidade
inidônea à pretendida nulificação do procedimento,
sobretudo considerando-se a inexistência de prejuízo à
defesa do servidor Manutenção da r. sentença de primeiro
grau que se impõe Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001062-42.2012.8.26.0459;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/05/2013; Data de Registro:
14/05/2013).
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL GUARDA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO
-
ANULATÓRIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Sentença
de
improcedência.
1
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL Nulidade não caracterizada - Porque não se
verificou prejuízo no fato de o magistrado que colheu a
prova oral não ter sido o que proferiu a sentença, só resta
repelir tal alegação de nulidade
Precedentes dos eg.
Tribunais Superiores. 2 EXCESSO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
21
ausência de prejuízo à defesa do servidor, o fato de ter a
Administração excedido ao prazo para conclusão do
processo
administrativo
não
implica
sua
nulidade
Precedentes pretorianos. 3 ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SANÇÃO, PORQUE EXCESSIVA Pena aplicada:
suspensão por 90 dias - Faltas reiteradas que, nos termos do
disposto no art. 12 do Regulamento Disciplinar da Guarda
Municipal de Bebedouro, implicam a suspensão por até 30
dias Limite que deve ser observado para cada uma das
sanções - Autor sancionado porque reiteradamente faltava
ao serviço, sem justificativas Suspensão total que apenas
encontra limite no quanto disposto no art. 184 do Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais Suspensão máxima
permitida: 90 dias. SENTENÇA MANTIDA APELO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0011017-70.2007.8.26.0072; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Bebedouro - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 05/09/2012; Data de Registro: 05/09/2012).
Assim, em casos como o dos autos, em que a
duração do PAD é superior à previsão legal, torna-se mandamental
analisar de houve prejuízo ao servidor acusado.
E, in casu, tal prejuízo não restou configurado.
Os autores foram regularmente cientificados da
instauração do processo administrativo disciplinar (fls. 62/68) e
intimados para apresentação de defesa (fls. 131/133), a qual foi
tempestivamente apresentada e processada (fls. 135/146). Em seguida,
foram colhidos em sede administrativa depoimentos de testemunhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
22
(fls. 117/126 e 149/192), apresentadas novas defesas pelos acusados
(fls. 199/229) e, por fim, apresentadas alegações finais (fls. 243/252),
do que se verifica que foram devidamente oportunizadas todas as
possibilidades de defesa em sede administrativa.
Quanto à alegação de que os autores não foram
intimados para acompanhamento do depoimento das testemunhas, é
certo que não foi indicado, em momento algum (seja na via
administrativa ou nas peças destes autos), qual o prejuízo sofrido, sendo
inviável, por força do princípio pas de nullité sans grief, cogitar-se de
nulidade nessas circunstâncias.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do STJ e
deste E. Tribunal:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1.
Trata-se
de
demissão
da
recorrente, após regular processo administrativo, em função
de afirmado desvio de numerários na Contadoria da
Comarca de Fundão por meio de fraudes que acarretaram o
não-recolhimento aos cofres públicos de importâncias
derivadas do ITCD.
2.
O
processo
administrativo
disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa. A
parte foi intimada dos atos processuais e teve oportunidade
de se manifestar sobre a fundamentação que conduziu à sua
demissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
23
3. Inexiste nulidade sem prejuízo.
Se é assim no processo penal, com maior razão no âmbito
administrativo. A recorrente teve acesso aos autos do
processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento
dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e
ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação
relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.
Eventual nulidade no processo administrativo exige a
respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não
configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio
pas de nullité sans grief.
4. Nos termos da Súmula Vinculante
5/STF, a falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo não ofende a Constituição Federal, desde
que seja concedida a oportunidade de ser efetivado o
contraditório e a ampla defesa, como no caso.
5. Ausência de argumentação que
desabone os atos da Comissão Processante. Não houve
indício de fato que conduzisse a decisão imparcial ou
atécnica tomada contra a recorrente.
6. O Termo de Indiciamento e o
Relatório
Final
da
Comissão
Processante
foram
suficientemente fundamentados, com base nas provas
produzidas nos autos.
7. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 32.849/ES, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
26/04/2011, DJe 20/05/2011; Grifou-se).
SERVIDOR PÚBLICO. Pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
24
demissão. Alegações de oitiva de testemunhas sem a
presença de defensor, de coleta de depoimento sem a
intimação do servidor ou do seu advogado que não identifica
as testemunhas, nem indica em quais folhas há evidência
disso, do volume único dos autos ou dos quatro volumes do
processo administrativo, que estão apensados. Alegação de
prescrição sem indicação dos fundamentos de fato e de
direito. Demanda improcedente. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
9101553-25.2009.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4.VARA; Data do
Julgamento: 18/08/2010; Data de Registro: 02/09/2010)
Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
(fls. 411/421) também são insuscetíveis de socorrer os autores. Isso
porque, como afirmado a fls. 437, todas elas são guardas municipais
que trabalharam com os autores e participaram da manifestação, sendo
alguns desligados pelo que, inarredável se reconhecer que os
depoimentos delas devem ser recebidos com certa reserva e, portanto,
com relativo interesse no deslinde do feito, seja porque participaram da
manifestação, seja porque há testemunha que, inclusive foi demitida
por conta disso, como é o caso de César, ressaltando que nos
depoimentos não se faz nenhuma prova segura a ensejar a nulidade do
ato.
Por outro lado, há robusto arcabouço probatório
demonstrando o acerto das conclusões da Comissão Processante.
Dispõe a Constituição do Estado de São Paulo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
25
seu artigo 147, in verbis:
Artigo 147 - Os Municípios poderão,
por meio de lei municipal, constituir guarda municipal,
destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações,
obedecidos os preceitos da lei federal.
Consta da resposta do ofício pela Secretaria de
Segurança Pública Municipal à Procuradoria Trabalhista (fls. 344/345)
que, em decorrência da paralisação dos serviços prestados pela Guarda
Municipal, houve manifesto prejuízo ao interesse público. Verbis:
Por quanto tempo perdurou a
paralisação dos serviços da Guarda Civil Municipal?
Resp.: A paralisação teve início por
volta das 08:00 horas do dia 04/05/2016 e se estendeu até o
dia 05/05/2016 por volta das 19:00 horas.
Os prejuízos ao interesse público
que advieram do referido movimento.
Resp.: Todos os serviços públicos de
responsabilidade da Guarda Civil Municipal foram
paralisados totalmente no período das 08:00 horas a 20:00
horas do dia 05/05/2016, entre as atividades que podemos
destacar que foram prejudicadas com a paralisação são as
seguintes: segurança escolar na rede Pública Municipal,
monitoramento de alarmes, segurança de próprios públicos,
atendimento a pessoas vulneráveis, etc... Destacando-se que
os servidores exonerados eram Supervisores de área tendo
como responsabilidade a segurança patrimonial de todos
os equipamentos de determinada região, e com a recusa em
assumir a função que estavam escalados no dia 05/05/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
26
comprometeram a segurança por falta de rondas e
atendimento nos disparos de alarmes.
Na hipótese, a aplicação da pena de demissão não
denota qualquer violação à proporcionalidade; pelo contrário: observa-
se que, o ato administrativo impugnado é compatível com a Lei
Complementar Municipal no 01/90, diante da insubordinação grave
caracterizada pela conduta dos ora recorrentes com a recusa em assumir
as funções para as quais estavam escalados no dia 05/05/2016,
comprometendo a segurança dos munícipes e bens públicos, e o
andamento de programas de interesse da população.
Não se ignora que a Lei Federal no 13.022/20142,
que dispõe a acerca das normas gerais para a constituição das guardas
municipais, não sujeita os guardas municipais a regulamentos de
natureza militar.
Entretanto, o direito de greve, ainda quando
admitido, não é de ser exercido sem limitações, sob pena de resvalar em
abuso, tal como se deu na hipótese em análise, em que os recorrentes,
prestadores de serviços essenciais, simplesmente deixaram, por
completo, de garantir o atendimento das necessidades de segurança da
população de Taubaté.
Com efeito.
2 Art. 14. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art.
13, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei
municipal.
Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar
sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
27
Assim dispõe a Lei no 7.783/89, nos artigos de
interesse:
Art. 11. Nos serviços ou atividades
essenciais,
os
sindicatos,
os
empregadores
e
os
trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a
garantir, durante a greve, a prestação dos serviços
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis
da comunidade.
Parágrafo único. São necessidades
inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas,
coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população.
Art. 13 Na greve, em serviços ou
atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os
trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a
decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.
Art. 14 Constitui abuso do direito de
greve a inobservância das normas contidas na presente Lei,
bem como a manutenção da paralisação após a celebração
de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.
Vê-se que, no caso dos autos, a greve não foi
organizada na forma da lei. Consta, inclusive, do memorando acima
transcrito que o Comandante deslocou até a Prefeitura para negociar
com os manifestantes um encontro com o Secretário de Segurança
Municipal, porém, a proposta foi rechaçada com veemência pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
28
GCM Gustavo Silvestre e César Guimarães que não aceitavam
conversar com a Administração e incitavam a paralisação e a
manifestação, mesmo após o Vereador Salvador Soares orientar sobre
a forma correta de proceder nos casos de reivindicação, tudo
registrado em vídeo conforme anexo pela equipe do Setor de
Comunicação Social.
Bem configurada, assim, a violação aos deveres
funcionais,
não
se
verifica
qualquer
ilegalidade
ou
desproporcionalidade na decisão combatida.
Em casos análogos, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. Município Ilhabela.
Demissão do serviço público de trabalhador temporário.
Alegação de violação de direito constitucional à greve.
Alegação inverídica. Motivo da demissão consubstanciado
na desnaturação abusiva do direito constitucionalmente
assegurado, apurado dentro do devido e regular processo
administrativo disciplinar, com efetivo respeito ao due
process of law, à ampla defesa e ao contraditório. Anulação
da demissão e reintegração do servidor público ao serviço
público inviável. Dano moral inexistente. Proporcionalidade
da pena aplicada à gravidade da infração. Motivação
suficiente e adequada da decisão administrativa. Exame dos
elementos de convicção do processo administrativo com
razoabilidade e fundamentação pertinente. Penalidade
administrativa com previsão legal, dentro do devido
processo
legal,
observadas,
ainda,
as
garantias
constitucionais. Sentença de improcedência da demanda
confirmada. RECURSO DESPROVIDO. Verificada a plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
29
observância aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e da proporcionalidade da pena à gravidade da
infração, bem como a motivação adequada da decisão da
autoridade competente e, ainda, o razoável e fundado exame
dos elementos de convicção colhidos no processo
administrativo, não há nulidade nem ilegalidade na pena de
demissão aplicada ao servidor público.
(TJSP; Apelação Cível 1001051-11.2016.8.26.0247; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 07/06/2019).
AÇÃO
ORDINÁRIA

Servidor
público municipal Demissão Alegação de nulidade do
ato administrativo Pretensão a que seja reintegrado ao
cargo, com pagamento de salários atrasados desde a data
de sua dispensa Improcedência do pedido reconhecida em
1o grau Legalidade do procedimento administrativo, bem
como a ilicitude da conduta praticada e a
proporcionalidade da sanção aplicada já analisadas quando
do julgamento da AP 0007592-33.2010.8.26.0459 por esta
1a Câmara de Direito Público Contexto probatório dos
autos que não respalda a pretensão do autor Sentença
mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001847-04.2012.8.26.0459; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - Vara
Única; Data do Julgamento: 23/06/2015; Data de Registro:
24/06/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
30
REINTEGRAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO - ato administrativo Demissão Participação de
servidor municipal em movimento grevista Hipótese em que
o ilícito administrativo decorreu de envolvimento de
servidor municipal em greve, sem comunicação prévia
Inexistência de nulidade no procedimento administrativo no
que tange ao princípio da ampla defesa e contraditório, bem
como no procedimento judicial - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0007592-33.2010.8.26.0459; Relator
(a): Franklin Nogueira; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Pitangueiras - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/03/2012; Data de Registro: 22/03/2012).
De outra parte, não socorre aos recorrentes o fato de
que alegadamente estariam em folga na data em que haviam ocorridos
os fatos que levaram à sua demissão, uma vez que os atos que lhes
foram imputados repercutiram e afetaram negativamente o ambiente de
trabalho e o atendimento ao público a que estavam vinculados.
A título ilustrativo vale trazer à baila a disposição
prevista na Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União):
Art. 148. O processo disciplinar é o
instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor por infração praticada no exercício de suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do
cargo em que se encontre investido.
Por sua vez, dispõe o Estatuto dos funcionários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
31
públicos civis do Estado:
Artigo
241
- São
deveres
do
funcionário:
XIV - proceder na vida pública e
privada na forma que dignifique a função pública.
Ainda que omissa a legislação municipal a
respeito, tais disposições são inerentes aos deveres de qualquer servidor
público e de observância obrigatória, com fundamento na prevalência
do interesse público sobre o do particular.
Não bastasse, verificou-se ainda que os autores
tiveram papel preponderante no movimento, incitando-o e encabeçando-
o.
No mais, é sabido não cabe ao Judiciário analisar o
mérito administrativo
ou seja, a conveniência, oportunidade,
eficiência ou justiça da aplicação da pena de demissão, sob pena de
emitir-se pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial4. É dizer: ao Judiciário é interditado o poder de reavaliar
critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do
administrador público; a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia
possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que
caracterizaria invasão de atribuições vedada na Constituição Federal,
em face do sistema da tripartição de Poderes (art. 2o)5.
Em suma, pelos elementos constantes nos autos,
4 Vide Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, 37a ed., Malheiros, São Paulo,
2011, pp. 762/763.
5 Vide José dos Santos Carvalho Filho, in “Curso de Direito Administrativo”, 30a ed., Malheiros, São
Paulo: 2013, p. 1.056.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
32
verifica-se que durante todo o trâmite do processo administrativo
disciplinar foram assegurados aos autores/recorrentes o contraditório e a
ampla defesa, tendo sido cientificados dos atos processuais e
apresentadas defesas por defensor designado. Não lhes foi tolhida
qualquer oportunidade de defesa, tendo sido respeitado o devido
processo legal.
Assim, ante a insuficiência de provas aptas a
afirmar a tese defendida pelos autores, é de se prestigiar o relatório final
da Comissão Permanente (fls. 334/343), no qual se consignou que
restaram comprovadas as irregularidades cometidas pelos autores, ante
a infringência dos dispositivos legais constantes da portaria que
instaurou o PAD, da qual seguiu-se o acolhimento das proposições pelo
Prefeito Municipal, com aplicação da pena de demissão aos requeridos.
Confira-se:
Fls. 334/338
Servidor César Augusto Marques
Guimarães.
(...)
Realizadas diligências, esta Comissão Permanente de
Processo Disciplinar tomou conhecimento que o denunciado
não só participou da manifestação/paralisação dos serviços
da Guarda Civil Municipal realizada na sede desta
Municipalidade em 04/05/2016 bem como houve o
descumprimento de ordem que não era manifestamente
ilegal no dia 05/05/2016 conforme relato da chefia e
também incitou e encabeçou as tentativas de negociação
frustradas com a administração municipal, conforme o
próprio relato da chefia do servidor bem como nas mídias
constantes no presente feito.
(...)
Por fim, reconhece esta Comissão Permanente que a
presença do servidor na referida manifestação bem como os
relatos testemunhais dos demais servidores constantes a fls.
68/69, 91/92 e 93/94 trouxe prejuízos à regularidade dos
serviços públicos, sem no entanto, representar um erro, e,
consequentemente enseja a aplicação da penalidade de
Demissão (fls. 337).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
33
Fls. 339/343 Servidor Gustavo Rodrigues Silvestre.
(...)
Realizadas diligências, esta Comissão Permanente de
Processo Disciplinar tomou conhecimento que o denunciado
não só participou da manifestação/paralisação dos serviços
da Guarda Civil Municipal realizada na sede desta
Municipalidade em 04/05/2016 bem como houve o
descumprimento de ordem que não era manifestamente
ilegal no dia 05/05/2016 conforme relato da chefia e
também incitou e encabeçou as tentativas de negociação
frustradas com a administração municipal, conforme o
próprio relato da chefia do servidor bem como nas mídias
constantes no presente feito.
(...)
Por fim, reconhece esta Comissão Permanente que a
presença do servidor na referida manifestação bem como os
relatos testemunhais dos demais servidores constantes a fls.
68/69 e 70/73 trouxe prejuízos à regularidade dos serviços
públicos, bem como no dia seguinte ter se negado a cumprir
ordem
que
não
era
manifestamente
ilegal
e,
consequentemente enseja a aplicação da penalidade de
demissão.
É o suficiente para se manter o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Considerando o trabalho adicional dispensado pelo
patrono do requerido, ficam majorados os honorários advocatícios para
12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005951-96.2018.8.26.0625 -Voto no 11575
34
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora